Tribunal: TCU
Processo: 040.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12497/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem assim em encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional do Sest e Senat no Estado do Espírito Santo, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.264/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MP/ES. 1.2. Entidades: Serviço Social do Transporte - Sest, em Colatina/ES e Cariacica/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira, OAB/DF 31.440, e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.